Tribunal: TJDFT
Processo: 0749783-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749783-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RAVISIO EDUARDO FARIA BRAGA EXECUTADO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intime-se o exequente para apresentar resposta à impugnação, no prazo de 15 dias. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator